Tribunal: TJSP
Processo: 0001430-20.2011.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inexistência - Prequestionamento – Serviços bancários – Determinada a restituição dos valores indevidamente pagos em execuções manifestamente infundadas – Inadequada a invocação do instituto da coisa julgada ante a circunstância de ter a requerida recebido valores daquele que efetivamente não detinha a condição de devedor -

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inexistência - Prequestionamento – Serviços bancários – Determinada a restituição dos valores indevidamente pagos em execuções manifestamente infundadas – Inadequada a invocação do instituto da coisa julgada ante a circunstância de ter a requerida recebido valores daquele que efetivamente não detinha a condição de devedor - Embargos rejeitados.*